Tribunal: TJDFT
Processo: 0731082-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de direitos possessórios sobre imóvel rural. Possibilidade. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel rural, sob fundamento de ausência de comprovação de propriedade do executado. O agravante sustenta que os documentos juntados aos autos comprovam a posse exercida pelo agravado, dotada de expressão econômica, o que autoriza a constrição judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de direitos possessórios sobre imóvel rural, mesmo em situação de irregularidade registral, quando presentes elementos probatórios suficientes que demonstram a posse exercida pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 835, XIII, do CPC autoriza a penhora de direitos patrimoniais, entre os quais se incluem os direitos possessórios, desde que possuam expressão econômica.
4. A posse é circunstância de fato e pode ser demonstrada por qualquer meio de prova admitido em direito, sendo prescindível a apresentação de matrícula ou cadeia dominial do imóvel.
5. Documentos como declarações prestadas à autoridade policial, decisões em processos judiciais anteriores, laudos periciais, notas fiscais e sentenças de partilha comprovam que o agravado exerce posse sobre o imóvel, revelando inequívoco valor econômico.
6. Precedentes do próprio Tribunal reconhecem a possibilidade de penhora de direitos possessórios sobre imóveis rurais, ainda que irregulares, quando configurada a titularidade de tais direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Os direitos possessórios sobre imóvel rural possuem expressão econômica e podem ser objeto de penhora. 2. A ausência de matrícula ou de cadeia dominial do imóvel não impede a constrição judicial dos direitos possessórios, desde que comprovada a posse pelo executado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245; CPC, arts. 789, 797, parágrafo único, 798, II, “c”, 833, VIII, e 835, XIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904882, 0724321-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 07.08.2024, DJe 26.08.2024; TJDFT, Acórdão 1210267, 0712244-84.2019.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 16.10.2019, DJe 04.11.2019.